Tribunal: TCU
Processo: 023.169/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8139/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.169/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmen Lucinda Farkas de Araujo (XXX.777.501-XX); Cleidimir Rocha de Azevedo (XXX.962.291-XX); Fernando Ananias de Oliveira (XXX.591.398-XX); Jose Teunas Araujo Lima (XXX.039.853-XX); Mario Jose Siqueira (XXX.106.031-XX); Marli Bianna do Nascimento Nunes (XXX.568.171-XX); Rufina Maria Malenha Rodrigues (XXX.125.941-XX); Silvio Cicero da Silva (XXX.832.981-XX); Vicente Dias de Lima (XXX.024.617-XX); Wilson Dantas do Nascimento (XXX.689.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.